Tribunal: TCU
Processo: 024.657/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9980/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.657/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Goncalves da Silva (XXX.014.003-XX); Claudete Pires dos Santos (XXX.456.979-XX); Elson Jose Bastos (XXX.990.417-XX); Jose Nilton Minervino da Silva (XXX.445.724-XX); Marcelo Ricardo Custodio (XXX.720.367-XX); Marcio Gomes Silva (XXX.460.511-XX); Mauro de Melo Torres (XXX.423.227-XX); Paulo Roberto Nascimento (XXX.832.607-XX); Ruy Barbosa Sobrinho (XXX.050.751-XX); Volmir Cristovao de Siqueira (XXX.135.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.